Tribunal: TJBA
Processo: 8001141-20.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001141-20.2023.8.05.0155

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CARMELITA SANTOS SILVA

Advogado(s):JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

E
menta
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE TÍTULO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES DO MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA APLICADA. CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação do piso nacional do magistério, com condenação ao pagamento de valores retroativos e honorários advocatícios, posteriormente majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à natureza da demanda e à fixação de valores retroativos; (ii) saber se há nulidade absoluta por incompetência do juízo comum em razão do valor da causa; (iii) saber se é cabível o afastamento da condenação em honorários advocatícios; (iv) saber se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. Não há contradição no acórdão, pois a referência à execução individual de título coletivo foi utilizada apenas para fins de definição de competência, sem descaracterizar a natureza condenatória autônoma da ação de cobrança.

5. As limitações impostas ao mandado de segurança quanto aos efeitos patrimoniais não se aplicam às ações de cobrança autônomas fundadas em título coletivo, regidas pela prescrição quinquenal.

6. A alegação de incompetência absoluta do juízo comum não procede, diante da exclusão legal da competência dos Juizados da Fazenda Pública em demandas dessa natureza e da orientação firmada no Tema 1.029 do STJ.
7. A participação do ente público em todas as fases do processo sem arguição oportuna de incompetência caracteriza violação à boa-fé processual e vedação ao comportamento contraditório.

8. Mantida a condenação em honorários advocatícios, pois inaplicável o regime dos Juizados Especiais.

9. Configurado o caráter protelatório dos embargos, diante da reiteração de argumentos já analisados, justificando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ação de cobrança fundada em título coletivo possui natureza autônoma, não se sujeitando às limitações patrimoniais do mandado de segurança. 3. O cumprimento ou cobrança individual de título coletivo formado sob o rito ordinário afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. A reiteração de argumentos já enfrentados caracteriza caráter protelatório dos embargos, autorizando a aplicação de multa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 85; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I, e art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.029; STF, Súmulas 269 e 271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001141-20.2023.8.05.0155, sendo Embargante Estado da Bahia

e Embargada Carmelita Santos Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
não acolher

os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator